Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-25.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-25.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (EMBARGANTE), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (APELADO), Filho de Josefa (EMBARGANTE), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (EMBARGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (EMBARGADO), CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHÃES (APELADO), GABRIEL MOURA AGUIAR - CPF: 220.813.578-44 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença proferida em ação possessória, reconhecendo tratar-se, na verdade, de ação reivindicatória, e determinando a reabertura da instrução, com a produção de todos os meios de prova e julgamento conjunto com ação de usucapião conexa. O embargante sustenta omissão no acórdão, por ter acolhido argumento formulado apenas em sustentação oral e por contrariar jurisprudência do próprio Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos adotados para anular a sentença e converter o julgamento da ação possessória em reivindicatória, com reabertura da instrução e julgamento simultâneo com a ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que todos os argumentos relevantes foram examinados e devidamente enfrentados no acórdão embargado, que fundamentou a anulação da sentença na inadequação da via possessória, reconhecendo tratar-se de verdadeira ação reivindicatória com base nos elementos da petição inicial.

A alegada omissão quanto à origem dos argumentos (sustentação oral) não configura vício, pois o julgamento considerou a matéria de ordem pública e as provas constantes dos autos, conforme permitido pelo sistema processual.

A divergência entre o entendimento do colegiado e eventuais precedentes do Tribunal não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas dissenso interpretativo, insuscetível de ser corrigido por meio de Embargos de Declaração.

Os Embargos visam, em verdade, à modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC, o que enseja sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O reconhecimento da natureza reivindicatória da ação, com anulação da sentença e reabertura da instrução, não configura omissão quando devidamente fundamentado no conteúdo dos autos e na pretensão deduzida na petição inicial.

A existência de sustentação oral e eventual divergência jurisprudencial não constituem, por si só, vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar
a reabertura da instrução, facultado às partes a produção de todos os meios de prova e, finalmente o julgamento da demanda como ação reivindicatória a se dar em julgamento simultâneo com a ação de usucapião.

O embargante alega que o aresto é omisso, uma vez que o argumento acolhido foi realizado em sustentação oral e porque a jurisprudência deste Tribunal é em sentido contrário ao que foi determinado.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n.
296428873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso, uma vez que o argumento acolhido foi realizado em sustentação oral e porque a jurisprudência deste Tribunal é em sentido contrário ao que foi determinado
.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito do tema apontado consignou-se:

Verifica-se que o autor nomeou a ação como “reivindicatória de posse” enquanto a sentença a descreveu como “Ação de Reintegração de Posse”.

No entanto, o certo é que o autor defendeu na inicial detém a propriedade do imóvel objeto da lide, desde a sua aquisição em 15-10-1973, descreveu e delimitou a área e esclareceu que pretendia reavê-la porque após a morte do titular teria sofrido esbulho por parte do réu.

A pretensão reivindicatória, busca recuperar apossedo imóvel com base no direito de propriedade, logo deve ser utilizada quando o pedido do proprietário se funda no fato de que seu bem móvel ou imóvel se encontra injustamente em poder de terceiros, como ocorreu no caso.

Observa-se, no entanto, que a ação foi julgada como se possessória fosse, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença recorrida:

“
Trata-se de
ação possessória de reintegração de posse pelo rito comum
proposta por
espólio de Moacyr Pinto
de Magalhães
, representado pela inventariante Carla Marilia Nogueira Magalhães, contra
Valdeson
Manoel Sebastião
e
Ana Vilma dos Santos Sebastião
, qualificados na petição inicial
”.

A decisão recorrida também utilizou como fundamento para julgar procedente o pedido de
reintegração
, a posse anterior do autor, nos seguintes termos:

“
Nesse cenário,
convenço que comprovada a posse anterior do espólio, o esbulho praticado pelo réu entre 2013 e 2014 e, consequente, perda da posse
; bem como demonstrado que área ocupada por Josefa, mãe do réu
Valdeson
, era distinta e que não preenchidos os requisitos da ação de usucapião, pois não transcorrido o prazo para prescrição aquisitiva desde o esbulho e não há animus
donimi
, nem posse mansa e pacífica
”.

E, por fim, concluiu:

“
Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
reintegrar
o
espólio de Moacyr Pinto de Magalhães
, representado pela inventariante Carla Marilia Nogueira Magalhães,
na posse do imóvel
registrado na matrícula n. 21.126 do RGI local com fundamento no artigo 1.210 do CC e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”. (ID 202349864 - Pág. 5/6 - grifei)

No presente recurso os apelantes alegam que o apelado não demonstrou o exercício da posse, uma vez que se limitou a apresentar a escritura pública, datada de 15-10-1973 (Id 202349676 - Pág. 1), e a escritura pública de compra e venda, datada de 12-2-2007 (Id 265276283 - Pág. 1).

Argumentam também que o Juízo de origem contrariou as provas documentais e testemunhais que comprovam a sua posse desde 1982.

No entanto, a principal controvérsia diz respeito à verificação dos requisitos legais para a procedência da
ação reivindicatória
proposta pelo apelado ou, alternativamente, na
possibilidade de reconhecimento da exceção de usucapião, arguida pelos apelantes em sede de defesa.

Todavia, o Juízo, entendendo tratar-se de “
ação possessória de reintegração de posse pelo rito comum
”, deu o feito por saneado e fixou os seguintes pontos controvertidos: “
a
demonstração dos

requisitos necessários para a reintegração da posse
: posse anterior e sua perda e o esbulho e a sua data e os
requisitos da usucapião arguida como matéria de defesa
, isto é: posse sem interrupção ou oposição por quinze anos, reduzidos a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
” (ID 202349748 - Pág. 1/5)

Assim, considerando que a pretensão desenvolvida pelo apelado é adequada à
ação

reivindicatória
, e não sendo possível cogitar a aplicação do princípio dafungibilidadepara convertê-la em ação de
reintegração
de posse, principalmente em vista da diferença da natureza jurídica entre essas ações, necessário se faz decretar a anulação dos atos processuais, desde e inclusive a decisão saneadora, de modo a oportunizar às partes que produzam as provas que enterrem necessárias ao julgamento da
ação reivindicatória
, que decorre da previsão contida no artigo 1.228 do Código Civil, e que é uma ação de natureza real, utilizada pelo proprietário para reaver a posse do seu bem, quando este se encontra em posse injusta de outrem.

Desse modo, para a procedência da ação reivindicatória o autor deve demonstrar a titularidade do domínio (direito de propriedade), a individualização da área e a posse injusta por parte de terceiros e o réu, que alegou a usucapião como matéria de defesa, deve comprovar o preenchimento dos seus requisitos.

Importante destacar a existência de uma Ação de Usucapião (Proc. nº 1002937-50.2023.8.11.0010), ainda não sentenciada, em trâmite no mesmo Juízo e cuja conexão com a Ação Reivindicatória já foi inclusive certificada (ID 126909759 - Pág. 1 – ação de usucapião).

Portanto, em razão da conexão e da flagrante prejudicialidade entre ambas, é essencial que sejam julgadas em conjunto, de modo a evitar decisões conflitantes.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que ouve manifestação a respeito do tema, foi analisado e julgado, assim, os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025